Tribunal: TJPA
Processo: 0807240-40.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807240-40.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIEL DA SILVA ALVES

INTERESSADO: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ITUPIRANGA - PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
PARA
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL COM PEDIDO DE LIMINAR.
ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 E ARTIGO 29, §1º, INCISO III, DA LEI 9.605

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM RAZÃO DE FLAGRANTE FORJADO.
IMPROCEDÊNCIA
.
O
TRANCAMENTO
DA AÇÃO PENAL POR MEIO DO
HABEAS CORPUS
SE SITUA NO CAMPO DA EXCEPCIONALIDADE, SENDO MEDIDA QUE SOMENTE DEVE SER ADOTADA QUANDO HOUVER NÍTIDA COMPROVAÇÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA E DA INCIDÊNCIA DE CAUSA DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE, E, CASO SEJA TÍPICA, SE REVELE, DE PLANO, QUE O RÉU NÃO É AUTOR DO DELITO. NA ESPÉCIE, NÃO SE VISLUMBRAM QUAISQUER HIPÓTESES QUE AUTORIZEM A INTERRUPÇÃO PREMATURA DA PERSECUÇÃO CRIMINAL POR ESTA VIA, JÁ QUE SERIA NECESSÁRIO O PROFUNDO ESTUDO DAS PROVAS, AS QUAIS DEVERÃO SER OPORTUNAMENTE VALORADAS PELO JUÍZO COMPETENTE.

PRISÃO PREVENTIVA – FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO.
PROCEDENTE
.
CONFORME RECONHECIDO PELO STJ, A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA NÃO SE MOSTRA EXACERBADA, PELO QUE A PRISÃO PREVENTIVA SOMENTE SERIA PERMITIDA COM ESPECIAL JUSTIFICAÇÃO, O QUE NÃO OCORREU NO CASO DOS AUTOS.

ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Egrégias Câmaras Criminais Reunidas, por unanimidade, pelo
conhecimento
e
parcial concessão

da ordem
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr
. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 06 de junho de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar, visando trancamento da ação penal, impetrada em favor de Antoniel da Silva Alves, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga.

Alegou a impetração que o paciente foi preso no dia 11/02/2023, sob a suspeita de estar com 05 (cinco) porções de maconha, 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) pássaro curió.

Em sua custódia, o ora paciente alegou ter apenas 01 (uma) porção de maconha e que as outras 04 (quatro) teriam sido forjadas pelos policiais.

Aduz que o Laudo Toxicológico constatou a quantidade de apenas 1 (um) grama de maconha, não tendo havido sequer retenção de amostra para contraprova no IML ante a mínima quantidade apreendida.

Sustenta que a quantidade de entorpecente e a mínima pena pela suposta prática do crime ambiental, pássaro curió, não há justificativa a sustentar a prisão preventiva.

Requereu a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem, para que seja determinado o trancamento da ação penal e, subsidiariamente, seja revogada a prisão preventiva do paciente.

Em ID 13987874, os autos foram redistribuídos em razão do afastamento desta Relatora em virtude de viagem institucional.

Em ID 13998297, o Des. Rômulo Nunes se reservou para a apreciar o pedido liminar após as informações da autoridade coatora.

Em ID 14036111, a autoridade coatora se manifestou nos seguintes termos:

“... Consta da denúncia que no dia 11/02/2023, a Polícia Militar recebeu informação anônima de que havia grande movimentação de pessoas em uma residência situada na Rua Jatobá, n. 33, Bairro 12 de Outubro, nesta cidade, onde, possivelmente, funcionava uma “boca de fumo”.

Os policiais militares deslocaram-se até o local, ocasião em que um indivíduo tentou fugir pelos fundos da residência, mas foi impedido, sendo identificado como Antoniel da Silva Alves, denunciado, dono do imóvel. Após autorização do denunciado, os policiais realizaram busca domiciliar e encontraram 01 (uma) balança de precisão, R$140,00 (cento e quarenta reais), 05 (cinco) porções da substância conhecida como “maconha” e uma gaiola contendo um pássaro aparentemente da espécie curió pardo.

I - Em relação ao Procedimento em si, informo que:

Ao ID. n° 87360998, foi oferecida denúncia pelo RMP, em 27/02/2023.

Ao Id. n° 87374478, foi determinado a notificação do réu, nos termos do art. 55, da Lei 11.343/2006.

O réu foi citado/notificado, conforme certidão ao Id. 88286169.

Ao Id. 89814556, fora juntado laudo toxicológico definitivo.

O réu apresentou resposta à acusação ao Id. 90450660.

Em decisão prolatada ao Id. 90821274, este juízo recebeu a denúncia e desigou adiência de instrução e julgamento para o dia 05/06/2023, bem como manifestou-se pela perda do objeto acerca do pedido da defesa, no sentido da abertura dos papelotes apreendidos para verificar a existência de alguma substância em seu interior, devidamente gravado, diante da alegação do acusado de que as trouxinhas apreendidas não continham drogas, em pelo menos quatro delas, considerando que os referidos papelotes foram encaminhados para o Centro de Perícias Renato Chaves e submetidos a perícia, conforme laudo definitivo acostado ao Id. 89814556.

II - Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente:

Aostado ao Id. 86519200. III - Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

Preso preventivamente.

IV -. Fase processual: Aguardando a realização da audiência de instrução de julgamento em 05/06/2023...”

Em ID 14044502, o Des. Rômulo Nunes deferiu o pedido liminar, deixando, entretanto, de expedir alvará de soltura, bem como de impor medidas diversas, em razão do paciente encontrar-se condenado, cumprindo pena definitiva de 15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em processo de roubo majorado.

Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça (ID 14214578) se manifestou pela denegação do habeas corpus, no entanto, pela confirmação da liminar da ordem pelo reconhecimento da desproporcionalidade da decretação da custódia cautelar e pelo indeferimento da expedição de Alvará de Soltura, em razão do paciente encontrar-se condenado, cumprindo pena definitiva de 15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em processo de roubo majorado.

É o sucinto relatório

VOTO

O foco da impetração reside no pedido de trancamento da ação penal e, subsidiariamente, no pedido de revogação da prisão preventiva, diante da pequena quantidade de entorpecente e da mínima pena pela suposta prática do crime ambiental, pássaro curió.

No que concerne ao pedido para trancamento da ação penal e rejeição da denúncia diante flagrante forjado, tenho que, do cotejo entre os argumentos formulados pela defesa e as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, a ordem há que ser denegada, pois, como cediço, a impetração de
habeas corpus
para trancamento
a ação penal é medida que somente há de ser admitida quando evidenciada, inequivocamente, a atipicidade da conduta, sendo inviável, na estreita via deste
writ,
a apreciação de argumentos cuja demonstração demande dilação probatória, uma vez que a ação impugnativa em testilha

exige prova pré-constituída sobre os fatos ensejadores do direito postulado, fazendo-se imprescindível a existência de flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão objurgada a ser sanada na via eleita, o que não se vislumbra no caso sob exame.

Sobre o assunto, Guilherme de Sousa Nucci leciona (Código Penal Comentado. 15ª Edição, revista, atualizada e ampliada. Editora Forense: 2015):

(...) o deferimento de habeas corpus para trancar ação penal (ou investigação policial) é medida excepcional. Somente deve o juiz ou tribunal conceder a ordem quando manifestamente indevida a investigação ou o ajuizamento da ação.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM COMPLEXA E ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DAS DROGAS. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. É entendimento assente nesta Corte Superior que o trancamento da ação penal pela via eleita somente se mostra viável quando, de plano, comprovar-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime.
2. (...). 3. A ausência de apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de tráfico. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no RHC n. 150.385/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 1/12/2021.) (GRIFEI).

No caso em apreço, tem-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33 da lei 11.343/06 e artigo 29, §1º, inciso III, da Lei 9.605, pois, como bem destacou a denúncia, guardava, com fins de traficância, 05 (cinco) porções da substância conhecida como “maconha”, bem como possuía apetrechos para embalar a droga, e criava em sua residência, sem autorização legal, espécime da fauna silvestre (curió pardo).

Tem-se, portanto, que Policiais Militares receberam uma denúncia anônima de que havia grande movimentação em uma residência na qual funcionava, possivelmente, uma “boca de fumo” e, tendo diligenciado até o local, depararam-se com o ora paciente, dono do imóvel, que tentou fugir pelos fundos, mas foi impedido e preso em flagrante após terem sido encontrados em seu imóvel 01 (uma) balança de precisão, R$ 140,00 (cento e quarenta reais), 05 (cinco) porções da substância conhecida como “maconha” e uma gaiola contendo um pássaro aparentemente da espécie curió pardo o que, primo ictu oculi, se mostra como conduta típica e apta a ser elucidada por meio da competente ação penal.

Ressalto que o STJ já firmou entendimento no sentido de que os pedidos de trancamento de ação penal pela via do
habeas corpus
só são viáveis em situação excepcional, ou seja, quando a comprovação da inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta ou a superveniência de causa extintiva de punibilidade for comprovada de plano, o que não se denota no caso dos autos.

Vejamos a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA N. 648/STJ. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 3º-A E 186 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL
. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Pedidos de trancamento de ação penal pela via do habeas corpus somente se mostram viáveis em situações excepcionais, quando for possível a comprovação, de plano, da inépcia da peça acusatória, a atipicidade da conduta ou a superveniência de causa extintiva da punibilidade. 2. O pleito de trancamento da ação penal perde força argumentativa após a prolação de sentença condenatória, que pressupõe o estudo aprofundado e exauriente dos temas citados, induzindo à perda do objeto do habeas corpus por meio do qual se pretenda trancar a ação penal por qualquer um daqueles motivos. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado sumular n. 648, in verbis: A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus. 3. As questões relativas à suposta violação aos arts. 3º-A e 186 do Código de Processo Penal somente foram apresentadas nas razões deste agravo regimental, tratando-se de inovação recursal, cuja análise é inviável, diante da preclusão consumativa. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 656.638/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021).

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, diante da pequena quantidade de entorpecente e da mínima pena pela suposta prática do crime ambiental, pássaro curió, entendo advir razão ao apelo.

É cediço que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios da autoria e da materialidade do delito (
fumus comissi delicti
), estiver comprovada a existência do
periculum libertatis
, nos termos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Ademais, a
Constituição Federal
, em seu
artigo 5º, inciso LXI
, expõe expressamente que “
ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei
”. Assim, é necessário que o decreto de prisão preventiva esteja sempre concretamente fundamentado.

Ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo assim se manifestou, vejamos:

“...
Ademais, verifica-se, pela certidão de antecedentes criminais, que o flagranteado foi condenado a pena de 15 anos 10 meses e 20 dias de reclusão, pelo crime de roubo e associação criminosa, cuja pena estava sendo cumprida em prisão domiciliar desde 16/12/2022, em razão de estar acometido de doença que exige cuidados especializados e contínuos.

Observa-se ainda, que a referida pena deveria ser cumprida na Comarca de Jacundá/PA, inclusive, com Monitoramento eletrônico. O que demonstra que o acusado possui personalidade voltada ao cometimento de crimes.

Assim sendo, é cabível a prisão preventiva com fulcro no artigo 313, inciso I, do COO em relação ao flagranteado
ANTONIEL DA SILVA ALVES...”

Conforme reconhecido pelo STJ, a quantidade de droga apreendida não se mostra exacerbada, pelo que a prisão preventiva somente seria permitida com especial justificação, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. POUCA QUANTIDADE DE DROGA. ELEMENTAR DO TIPO PENAL. SOLTURA. EFEITO EXTENSIVO. 1. "A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis" (RHC n. 161.489/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022). 2. No caso, a prisão preventiva foi decretada diante da "(quantidade de drogas apreendidas [que, ressalto, não é ínfima] e reincidência específica ou não) é capaz de denotar periculosidade (risco concreto de reiteração delitiva) da parte autuada", acrescentando-se que a reincidência é "ao menos com relação a uma das partes".
3. A quantidade de droga apreendida, além de ser elementar dos tipos penais em apreço - arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 -, não se mostra, no caso, expressiva: total de 30,23 gramas de cocaína. 4. Apesar da reiteração delitiva apontada, a apreensão de inexpressiva quantidade de drogas somente com especial justificação permitirá a prisão por risco social, o que não ocorreu. Precedentes.
5. Provimento do agravo regimental. Revogação da prisão preventiva do agravante. Similitude fática e processual. Efeito extensivo (art. 580 - CPP) em relação ao corréu Kelton Pereira de Oliveira. Fornecimento ao juízo de origem de endereço e telefone pessoais atualizados para fins de comunicação processual (Ação Penal nº 1500855-34.2021.8.26.0400 - Vara Criminal de Olímpia/SP). (AgRg no HC n. 723.163/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Assim
,
vejo que não há elemento concreto a sustentar a manutenção de sua custódia e, tendo em vista que a prisão cautelar deve estar sempre subordinada à sua necessidade concreta, real e efetiva, traduzida pelo
fummus boni iuris
e
periculum in mora,
mantenho a liminar deferida
, a qual revogou a prisão preventiva do paciente deixando, entretanto, de expedir alvará de soltura, bem como de impor medidas cautelares diversas, em razão do paciente encontrar-se condenado, cumprindo pena definitiva de 15 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em processo de roubo majorado.

Diante do exposto,
conheço
da presente ação mandamental, e, no mérito,
concedo em parte
a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 06 de junho de 2023.

Desª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 13/06/2023